Tribunal: TJMT
Processo: 1039895-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039895-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGIANE GONCALVES VIEIRA SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 034.275.311-80 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVANTE), ANTONIO GERALDO DE SOUSA - CPF: 229.653.001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

SUPOSTAMENTE
REALIZADO DE FORMA FRAUDULENTA. ENVIO DE DADOS PESSOAIS MEDIANTE ENGA
N
O EM APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. COMPROMETIMENTO DE VERBA PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL
.
INEXISTÊNCIA DE
RISCO
DE DANO INVERSO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, em ação de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização, para suspender descontos em benefício previdenciário de idoso, em razão de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, diante da alegação de contratação fraudulenta, ausência de manifestação válida de vontade e risco de dano à subsistência do agravado.

III. Razões de decidir

3. Os elementos dos autos evidenciam, em juízo preliminar, indícios de fraude, diante do repasse de valores sob falsa promessa de cancelamento de cartão.

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a alegações sobre biometria e assinatura eletrônica.

5. Verifica-se perigo de dano, dada a retenção de parcela relevante de benefício previdenciário de natureza alimentar, afetando a subsistência e dignidade do agravado, pessoa idosa e
vulnerável.

6.
Registra-se a inexistência de risco de dano inverso, visto que constatada a regularidade da contratação, os descontos poderão ser retomados.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

“1. Havendo indícios de fraude na contratação, é cabível a suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário, especialmente quando se tratar de consumidor idoso.

2. A verossimilhança da fraude e o risco de dano irreparável legitimam a concessão da tutela de urgência”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, I e 14; Estatuto do Idoso, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 466; TJMT, AI no 1001057-92.2024.8.11.0008, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 18/8/2025; TJMT, AI no 1033580-84.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento

interposto por

BANCO CREFISA SA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da

3
a Vara Cível de
Rondonópolis
/MT,

na
A
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
,
n.
1023177-13.2025.8.11.0003
,

movida por

ANTONIO GERALDO DE SOUSA
.

A decisão
conced
eu
a antecipação dos efeitos
tutela
para determinar
ao réu
se abste
r

de cobrar

parcelas
referente ao
contrato
de empréstimo
, sob pena de multa
diária,
R$ 500,00, limitando ao valor de R$ 10.000,00
(id.
328035885
, p.
31
)
.

O
agravante sustenta
a necessidade da reforma da decisão,
a
o argumento de
regularidade da contratação, realizada digitalmente com uso de biometria facial, geolocalização, documento com foto e assinatura eletrônica, com mecanismos antifraude
, e

que
possui fluxo completo da operação, com registros documentais e imagens que confirmariam a identidade do agravado.

Afirma
a

n
ecessita
de prova
clara
d
a existência de
fraude
, o que não restou demonstrado pelo agravado
e que
a suspensão dos descontos compromete o contrato e gera risco de irreversibilidade, diante da possibilidade de inadimplemento.

Requer
a reforma da decisão
com a revogação da tutela
de urgência
antecipada
(id.
328035884
).

A liminar foi indeferida (id.
329330357
).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id.
337253393
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A insurgência do agravante
se
fundamenta
na
validade do contrato
,
sustentand
o
que o agravado
solicitou o
empréstimo por meio digital, com validação por biometria facial, assinatura eletrônica e utilização de mecanismos antifraude.

Depreende-se dos autos, na origem, que,
em outubro de 2024, o autor foi contatado por suposto funcionário do réu, que se apresentou como responsável pelo cancelamento d
o seu
cartão
de crédito
consignado

em resposta ao seu
pedido anteriormente formulado.
E
nviou
seu documento pessoal via aplicativo de mensagens e, em seguida,
recebe
u
o valor de
R$ 86.100,29 em sua conta, dos quais R$ 76.100,29 foram pagos mediante boleto falso, sob pretexto de devolução ao banco.

E
m
janeiro de 2025, constatou o desconto da primeira parcela
, no valor de 1.975,73,
em seu benefício previdenciário e, ao buscar esclarecimentos junto ao INSS, foi informado de que se tratava de empréstimo consignado
,
que
não solicitou
e que
foi vítima de fraude.

Anexou
à
exordial extrato do benefício previdenciário com os descontos, no valor de R$ 1.975,73, comprovante de pagamento d
e
boleto, no valor de R$ 76.188,94 e print de mensagem via aplicativo aduzindo o cancelamento do cartão de crédito e solicitando envio de documentos pessoais
(id.
328035885
, p.10-20
)
.

Esse
s documentos
demonstram
a probabilidade do direito alegado pelo agravado
, na medida em que conferem verossimilhança às suas assertivas iniciais, reforçando que foi vítima de fraude na contratação impugnada
,
a ausência de manifestação válida de vontade, circunstância que fragiliza a tese da regularidade do contrato apresentada pela instituição financeira.

De igual modo, verifica-se configurado o perigo de dano, uma vez que o agravado, pessoa idosa e hipossuficiente, poderá sofrer prejuízos de difícil reparação caso mantidos os descontos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Destarte, nos termos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a conjugação d
o
s pressupostos cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim,
presente

à
demonstração concreta dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência se mostra medida adequada e proporcional ao momento processual, prestigiando o contraditório e a ampla defesa.

Registra-se que não se vislumbra risco de dano reverso, uma vez que, caso seja constatada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança, os descontos poderão ser regularmente restabelecidos, sem prejuízo à parte credora.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta
eg
. Corte:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Tutela de Urgência. Inexistência de Relação Jurídica. Contratação Fraudulenta.
determinação imposta ao banco réu de portabilidade do benefício previdenciário da autora para outra instituição financeira. ordem inviável tecnicamente. ato que depende de procedimentos específicos junto ao
inss
e à instituição de destino. iniciativa que compete exclusivamente à beneficiária. regulamentação do Banco Central e do
inss
. suspensão de descontos e abstenção de negativação. determinações mantidas. Consumidora
Hipervulnerável
. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por uma instituição financeira contra decisão que, em ação de inexistência de relação jurídica, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de contas, suspensão de descontos, retorno de créditos à conta original em outro banco e abstenção de negativação, em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimos em nome de consumidora idosa, analfabeta e aposentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e se as determinações impostas à instituição financeira são técnica e juridicamente viáveis, especialmente a
obrigação de fazer a portabilidade do benefício previdenciário da autora, que se encontra em condição de
hipervulnerabilidade
.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito está presente, evidenciada pela condição de
hipervulnerabilidade
da agravada (idosa, analfabeta e aposentada), a narrativa da fraude e a farta documentação juntada aos autos, bem como pela responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes de terceiros.

4. O perigo de dano é inquestionável, pois o comprometimento integral da aposentadoria, única fonte de subsistência, viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, causando prejuízo grave e de difícil reparação.

5. A obrigação de fazer a portabilidade do benefício para outra instituição financeira é inviável tecnicamente, pois depende de procedimentos específicos junto ao INSS e à instituição de destino, cuja iniciativa compete exclusivamente à beneficiária, ora agravada, nos termos da regulamentação do Banco Central e do próprio INSS.

6. As demais obrigações impostas pela decisão de primeiro grau, como o bloqueio de contas, a suspensão de descontos e a abstenção de negativação, são perfeitamente exequíveis pelo agravante e suficientes para a proteção da consumidora
hipervulnerável
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A concessão da tutela de urgência em casos de fraude bancária contra consumidores
hipervulneráveis
(idosos, analfabetos etc.) justifica-se pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano irreparável, em razão do risco de comprometimento do mínimo existencial
. 2. A ordem de portabilidade de benefício previdenciário para outra instituição financeira não pode ser imposta ao banco agravante, por depender de procedimentos administrativos específicos junto ao INSS, cuja iniciativa compete exclusivamente à beneficiária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 300; Resolução CMN no 5.058/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 466; TJMT, N.U 1001057-92.2024.8.11.0008, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/8/2025,
Publicado
no DJE 18/8/2025.

(N.U 1021134-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por aposentada, beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente, visando à reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado com pedido de nulidade contratual e indenização por danos morais ajuizada contra o Banco BMG S.A. O pedido liminar buscava a suspensão imediata dos descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora, sob alegação de que a contratação se deu de forma fraudulenta e que os descontos comprometem verba de caráter alimentar essencial à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (
ii
) avaliar a reversibilidade do provimento e os possíveis prejuízos às partes envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, uma vez que a probabilidade do direito da agravante encontra amparo nos elementos apresentados, especialmente diante da hipótese de fraude na contratação e da ausência de comprovação de que a autora consentiu com a adesão à
modalidade cartão de crédito RMC.

O perigo de dano resta configurado, considerando que os descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário comprometem verba de caráter alimentar essencial à subsistência da agravante, pessoa idosa e hipossuficiente.

A reversibilidade do provimento também é constatada, pois, em caso de improcedência dos pedidos ao final do processo, a instituição financeira poderá retomar os descontos sem prejuízo irreversível.

A jurisprudência pátria, em situações análogas, reconhece a necessidade de suspensão dos descontos sobre proventos de natureza alimentar diante de indícios de prática abusiva ou contratação fraudulenta, reforçando o entendimento pela prudência na concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em demandas revisionais de contrato bancário depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade do provimento jurisdicional.

Em contratos na modalidade cartão RMC,
havendo indícios de fraude ou contratação abusiva, é cabível a suspensão dos descontos diretamente incidentes sobre benefícios previdenciários de natureza alimentar, como medida de prudência para evitar danos irreparáveis ao consumidor
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 4o, I e III, e 6o, IV; Estatuto do Idoso, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019.

TJSP, AI no 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2024.

(N.U 1033580-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026